Tribunal: TJBA
Processo: 8001513-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001513-41.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EMERSON DA SILVA NASCIMENTO registrado(a) civilmente como EMERSON DA SILVA NASCIMENTO e outros Advogado(s): ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMBÉ, VARA CRIMINAL Procuradora de Justiça: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. ALEGADA NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FISHING EXPEDITION. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus contra decisão que rejeitou preliminares de nulidade de mandado de busca e apreensão domiciliar e determinou o prosseguimento de ação penal por posse de arma de fogo de uso restrito. A impetração sustenta genericidade da ordem, ausência de fundamentação e ocorrência de fishing expedition. Requer o desentranhamento das provas e o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) saber se o mandado de busca é nulo por ausência de descrição pormenorizada dos objetos; (ii) saber se a decisão que autorizou a medida carece de fundamentação; (iii) saber se houve fishing expedition e ilicitude das provas; e (iv) saber se é cabível o trancamento da ação penal na via do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus exige prova pré-constituída. Não admite dilação probatória. O mandado indicou os endereços, os investigados e a finalidade da diligência. A jurisprudência admite a apreensão de objetos relacionados ao fato investigado, ainda que não descritos de forma exaustiva. A decisão judicial expôs o contexto da investigação e a necessidade da medida. Atende ao art. 93, IX, da CF/1988. Não há demonstração de desvio de finalidade ou de varredura indiscriminada. O encontro fortuito de provas é admitido quando a diligência é lícita. A denúncia descreve fato típico e está amparada em elementos informativos. Não há ausência manifesta de justa causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O mandado de busca e apreensão é válido quando indica os locais, os investigados e a finalidade da diligência, ainda que não descreva de forma exaustiva os objetos a serem apreendidos. 2. Não se admite o trancamento da ação penal em habeas corpus quando não demonstrada, de plano, ilegalidade manifesta na obtenção da prova ou ausência de justa causa.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº. 8001513-41.2026.8.05.0000, impetrado pelo advogado ARCENIO CLEBER FARIAS VIANA, inscrito na OAB/BA sob o nº 85.215, em favor de EMERSON DA SILVA NASCIMENTO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itambé. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a ordem, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .